Tribunal: TJDFT
Processo: 0721758-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721758-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DCR - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, IVANE MESSIAS DE SOUSA, JOAO PAZ CORREA DE SOUSA D E C I S Ã O O recorrente foi instado a fornecer endereço do agravado DCR Comercial de Alimentos Ltda para permitir a sua intimação, mas quedou-se inerte (ID 62323766-63038493). Considerando que o recorrido não está representado por advogado no processo, cabe ao recorrente informar o endereço da parte para permitir a sua intimação pessoal. Em cinco dias, indique o endereço do recorrido para permitir a sua intimação, sob pena de revogação da medida e o não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e